Tribunal: TJES
Processo: 5000018-73.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Serviços Auxiliares da Navegação; Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000018-73.2019.8.08.0000;

AGTE(S): SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGDO(S): PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO;

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ATRASO DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE NAVIOS. CULPA DO PRÓPRIO AGRAVANTE. MANUTENÇAO DO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE BLOQUEIO LIMINAR DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte Agravante sustentou na petição inicial apresentada perante o Juízo de origem que desde a medição do período de 26.03.2019 a 25.04.2019 a Agravada não tem realizado os pagamentos pelos serviços prestados, atingindo o débito, sem correção, o patamar de R$ 183.664,70 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), motivo pelo qual postulou que a mesma fosse condenada a pagar ao Agravante os valores vencidos e vincendos relacionados às prestações dos serviços de amarração e desatracação de navios no Terminal Aquaviário Barra do Riacho – TABR, devidamente atualizados e com a incidência de juros legais.

2. A Agravada, por outro lado, sustentou que entre março/abril de 2019, o Agravante deixou de apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND, documento este essencial ao prosseguimento dos trâmites necessários para a liberação dos pagamentos pelos serviços prestados, os quais a partir de então tiveram o seu fluxo interrompido, até que fosse apresentada a respectiva certidão, o que fora solucionado apenas no mês setembro/2019, conforme se pode veridicar através dos e-mails colacionados aos autos, os quais demonstram a dificuldade do sindicato Agravante em obter o referido documento.

3. Observa-se, ao menos neste momento de cognição sumária, a verossimilhança nas alegações da Agravada, a qual sustentou que o atraso nos fluxos de pagamentos se deu por culpa exclusiva do Agravante, que demorou aproximadamente 05 (cinco) meses para fornecer documento imprescindível para o prosseguimento dos mesmos, havendo registro, ainda, que no mês de outubro/2019 o Recorrente enviou boletim de medição para a Agravada com correção, para que pudesse ser conferido, circunstância que,
a priori
, revela a inexistência de mora da Recorrida no processamento dos pagamentos pelos serviços prestados, desautorizando a pretendida determinação de bloqueio de valores.

4. Recurso desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 29 de junho de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-73.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS AMARRADORES DESATRACADORES DE NAVIOS P.ES
AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000018-73.2019.8.08.0000;

AGTE(S): SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGDO(S): PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO;

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida no Juízo de origem, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória indeferiu pedido de tutela de urgência do Agravante, onde pretendia bloquear valores e bens da Agravada,
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
, no montante de R$ 138.170,88 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), com sua posterior liberação em seu favor ou, alternativamente, que o valor seja bloqueado e mantido em conta judicial.

Em suas razões recursais (id. 335786), o Recorrente sustenta, em síntese, que o montante perseguido, no patamar de R$ 138.170,88 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), refere-se a serviços prestados para a Agravada por seus sindicalizados e que não foram adimplidos, embora sua natureza alimentar.

Nesse contexto, pleiteia o bloqueio dos ativos financeiros da Requerida, no montante mencionado, sendo autorizado ao Agravante lançar mão de tais valores a fim de ter condições de realizar o pagamento dos seus associados que prestaram os respectivos serviços à Recorrida, bem como as despesas legais e contratuais, tais como impostos, transporte, alimentação, etc. Subsidiariamente, almeja que os valores sejam mantidos em conta judicial até que outra decisão determine a sua liberação a quem de direito.

No id nº 337256 consta decisão indeferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravada apresentou as suas contrarrazões no id nº 430159, oportunidade em que postulou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 04 de junho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000018-73.2019.8.08.0000;

AGTE(S):

SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGDO(S):

PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida no Juízo de origem, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória indeferiu pedido de tutela de urgência do Agravante, onde pretendia bloquear valores e bens da Agravada,
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
, no montante de R$ 138.170,88 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), com sua posterior liberação em seu favor ou, alternativamente, que o valor seja bloqueado e mantido em conta judicial.

Em suas razões recursais (id. 335786), o Recorrente sustenta, em síntese, que o montante perseguido, no patamar de R$ 138.170,88 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), refere-se a serviços prestados para a Agravada por seus sindicalizados e que não foram adimplidos, embora sua natureza alimentar.

Nesse contexto, pleiteia o bloqueio dos ativos financeiros da Requerida, no montante mencionado, sendo autorizado ao Agravante lançar mão de tais valores a fim de ter condições de realizar o pagamento dos seus associados que prestaram os respectivos serviços à Recorrida, bem como as despesas legais e contratuais, tais como impostos, transporte, alimentação, etc. Subsidiariamente, almeja que os valores sejam mantidos em conta judicial até que outra decisão determine a sua liberação a quem de direito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que indeferiu o pleito liminar deduzido nos autos de origem, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Indefiro o pleito antecipatório, porque: (i) a tutela de evidência calcada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil não pode ser concedida liminarmente, conforme regra do parágrafo único do mesmo dispositivo legal; (ii) a tutela de evidência fincada no inciso II do referido artigo 311 pressupõe tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não é o caso deste processo; (iii) a tutela de urgência (CPC, art. 300) necessita da demonstração da plausibilidade do direito invocado que, no presente caso, até o momento, não se revela desse modo, já que a documentação aportada aos autos não dá a este Juízo, neste momento embrionário, convicção suficiente a afastar estado de dúvida incompatível com a referida plausibilidade do direito vindicado”.

Com efeito, a parte Agravante sustentou na petição inicial apresentada perante o Juízo de origem que desde a medição do período de 26.03.2019 a 25.04.2019 a Agravada não tem realizado os pagamentos pelos serviços prestados, atingindo o débito, sem correção, o patamar de R$ 183.664,70 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), motivo pelo qual postulou que a mesma fosse condenada a pagar ao Agravante os valores vencidos e vincendos relacionados às prestações dos serviços de amarração e desatracação de navios no Terminal Aquaviário Barra do Riacho – TABR, devidamente atualizados e com a incidência de juros legais.

A Agravada, por sua vez, aduziu nas suas contrarrazões apresentadas que não há qualquer demonstração de que a mesma esteja se negando a realizar os pagamentos referentes aos serviços prestados, ressaltando que todas as medições estão sendo devidamente pagas, respeitando o fluxo a ser observado pela Companhia, em razão de sua complexidade organizacional.

Acrescentou, ainda, que entre março/abril de 2019, o Agravante deixou de apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND, documento este essencial ao prosseguimento dos trâmites necessários para a liberação dos pagamentos pelos serviços prestados, os quais a partir de então tiveram o seu fluxo interrompido, até que fosse apresentada a respectiva certidão, o que fora solucionado apenas no mês setembro/2019.

De fato, conforme podemos observar nos documentos constantes nos Ids nºs 335801 a 335805, o Agravante teve dificuldade para apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND necessária para o processamento dos pagamentos que deveriam ser realizados pela Agravada, havendo, inclusive, resposta devolutiva da tomadora do serviço ressaltando a necessidade de urgência na regularização da obtenção da referida certidão (Id. nº 335802 – pg. 03), o que refuta a alegação de completa desinformação quanto aos motivos da falta de pagamento.

Portanto, verifica-se, ao menos neste momento de cognição sumária, a verossimilhança nas alegações da Agravada, a qual sustentou que o atraso nos fluxos de pagamentos se deu por culpa exclusiva do Agravante, que demorou aproximadamente 05 (cinco) meses para fornecer documento imprescindível para o prosseguimento dos fluxos de pagamentos, havendo registro (Id. nº 335808), ainda, que no mês de outubro/2019 o Recorrente enviou boletim de medição para a Agravada com correção, para que pudesse ser conferido, circunstância que,
a priori,
revela a inexistência de mora da Recorrida no processamento dos pagamentos pelos serviços prestados.

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO

do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000018-73.2019.8.08.0000;

AGTE(S): SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGDO(S): PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO;

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ATRASO DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE NAVIOS. CULPA DO PRÓPRIO AGRAVANTE. MANUTENÇAO DO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE BLOQUEIO LIMINAR DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte Agravante sustentou na petição inicial apresentada perante o Juízo de origem que desde a medição do período de 26.03.2019 a 25.04.2019 a Agravada não tem realizado os pagamentos pelos serviços prestados, atingindo o débito, sem correção, o patamar de R$ 183.664,70 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), motivo pelo qual postulou que a mesma fosse condenada a pagar ao Agravante os valores vencidos e vincendos relacionados às prestações dos serviços de amarração e desatracação de navios no Terminal Aquaviário Barra do Riacho – TABR, devidamente atualizados e com a incidência de juros legais.

2. A Agravada, por outro lado, sustentou que entre março/abril de 2019, o Agravante deixou de apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND, documento este essencial ao prosseguimento dos trâmites necessários para a liberação dos pagamentos pelos serviços prestados, os quais a partir de então tiveram o seu fluxo interrompido, até que fosse apresentada a respectiva certidão, o que fora solucionado apenas no mês setembro/2019, conforme se pode veridicar através dos e-mails colacionados aos autos, os quais demonstram a dificuldade do sindicato Agravante em obter o referido documento.

3. Observa-se, ao menos neste momento de cognição sumária, a verossimilhança nas alegações da Agravada, a qual sustentou que o atraso nos fluxos de pagamentos se deu por culpa exclusiva do Agravante, que demorou aproximadamente 05 (cinco) meses para fornecer documento imprescindível para o prosseguimento dos mesmos, havendo registro, ainda, que no mês de outubro/2019 o Recorrente enviou boletim de medição para a Agravada com correção, para que pudesse ser conferido, circunstância que,
a priori
, revela a inexistência de mora da Recorrida no processamento dos pagamentos pelos serviços prestados, desautorizando a pretendida determinação de bloqueio de valores.

4. Recurso desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONHECIDO O RECURSO DO SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO.